Tribunal: TJMT
Processo: 1001899-27.2023.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001899-27.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATEUS LIMA MARQUES - CPF: 083.375.641-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVALDO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 495.466.351-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO ANTONIO DO PRADO - CPF: 025.028.301-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLAYTON DA SILVA CAMPOS - CPF: 024.352.521-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, IV, CP).
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, CP).
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO FURTO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AGENTE PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA COERENTES. DOSIMETRIA.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
INVIABILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA.
REQUERIDA A FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BENÉFICO.
NÃO ACOLHIMENTO. RÉU REINCIDENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP) à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto. O apelante requer a desclassificação da conduta para o delito de receptação (art. 180,
caput
, do CP) e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a fixação de regime inicial mais brando.

II. Questões em discussão:

As questões em discussão consistem em saber se: (I) há provas suficientes da autoria do crime de furto, ou se a conduta deve ser desclassificada para receptação; (II) o apelante faz jus à atenuante da confissão espontânea, mesmo tendo apresentado versão dos fatos que nega a
subtração;
e (III) é cabível a fixação de regime de cumprimento de pena mais benéfico que o semiaberto, considerando a reincidência do réu.

III. Razões de decidir:

3. A desclassificação do crime de furto para o de receptação é inviável quando o conjunto probatório, incluindo a prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos logo após o crime, os depoimentos coerentes dos policiais militares e o reconhecimento pela vítima, demonstra de forma segura sua participação na subtração, e não apenas o recebimento posterior dos objetos.

4. A confissão qualificada, na qual o agente admite a posse dos bens, mas nega a autoria da subtração, apresentando versão diversa com o intuito de afastar sua responsabilidade pelo crime principal, não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

5. Ao réu reincidente, condenado a pena inferior a quatro anos, porém com circunstâncias judiciais favoráveis, é adequada a fixação do regime inicial semiaberto, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em regime mais benéfico.

IV. Dispositivo e tese:

RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A apreensão do agente na posse da
res furtiva
, logo após a subtração, aliada aos depoimentos harmônicos da vítima e dos policiais, gera presunção de autoria do crime de furto e afasta a tese de desclassificação para receptação, invertendo-se o ônus da prova para a defesa.”

“2. Não se aplica a atenuante da confissão espontânea quando o réu apresenta confissão qualificada, admitindo parcialmente os fatos, mas negando a prática do crime de furto que lhe foi imputado.”

“3. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais, nos termos da Súmula 269 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal,
arts
. 59, 65, III, "d", 155, § 4º, IV, e 180,

caput
. Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, NU 0002909-89.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024,
publicado
no DJE 03/02/2024.

TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021.

AgRg
no
AREsp
1.767.616/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020.

TJMT, N° 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MATEUS LIMA MARQUES
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 11 (onze) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante requer a
desclassificação do crime de furto qualificado para o delito de receptação
(artigo 180,
caput
, do Código Penal), argumentando que não há provas suficientes de sua participação na subtração dos bens, mas apenas da posse dos objetos furtados. Alega que, em seu interrogatório judicial, negou veementemente a prática do furto, confessando apenas a receptação.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação pelo crime de furto qualificado,
requer a readequação da dosimetria da pena
com a aplicação da atenuante da
confissão espontânea
e a fixação de
regime inicial
de cumprimento de pena
mais benéfico
.

Ao final,
prequestiona
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desproviment
o
dos recursos interpostos pelos réus

(id. 285161918)
.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos

(id. 290972876)
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
no dia 09.12.2022, por volta das 05h:30min., no estabelecimento comercial denominado “Campo Arena Cabrão”, localizado na avenida Alzira
Santan
a
,
n.°
1280, bairro Icaraí, nesta urbe e Comarca de Várzea
Grande-MT
, o denunciado MATEUS LIMA MARQUES, vulgo ‘JAPÃOZINHO’, agindo em comunhão de desígnios com outros 02 (dois) indivíduos, não identificados, e mediante arrombamento de obstáculos, subtraiu, para si ou para outrem, 01 (um) computador (
cpu
teclado, mouse e monitor), 03 (três) caixas de fogos de artifício, 01 (uma) bola, 01 (uma) camiseta, 01 (um) boné, 12 (doze) cervejas Heineken, 06 (seis) Ice Cabaré, 25 (vinte e cinco) pacotes de salgadinhos, 23 (vinte e três) pacotes de banana frita, 10 (dez) pacotinhos de amendoim, 04 (quatro) sucos Kapo, 01(um) energético
Infinty
, 03 (três) energéticos Monster, 03 (três) energéticos
Red
Bull, 22 (vinte e dois) Halls, 05 (cinco) pacotes de balinha, 08 (oito) Trident, 05 (cinco) latas de Coca, 01 (uma) lata de Marajá, 01 (uma) lata de Kuat, 01 (uma) lata de Fanta, 01 (uma) lata de Sprite, avaliados no total de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), pertencentes ao estabelecimento citado, cuja proprietário trata-se do Sr. João Clayton da Silva Campos.

Apurou-se que, na data e local dos fatos, o denunciado juntamente com outros 02 (dois) comparsas, não identificados, se dirigiu até ao estabelecimento vítima e, após arrombarem porta e portão, lá adentrou e subtraíram os pertences alhures descritos.

Infere-se que o segurança que faz rondas pela rua onde o fato ocorreu, verificou a porta, portão e câmeras do estabelecimento danificado, e visualizou o denunciado e seus comparsas já próximos ao posto de combustível denominado da Hora, carregando vários sacos.

Assim, o mencionado segurança logrou êxito em deter o MATEUS, porém, os demais empreenderam fuga.

Ao ser acionada, uma guarnição da policial militar se deslocou até o endereço informado, e encontrou o denunciado já detido e em poder de várias mercadorias subtraídas do estabelecimento vítima.

Desponta dos autos que a vítima verificou pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança, o momento em que três indivíduos adentram no seu estabelecimento, e efetua o reconhecimento do denunciado como sendo um deles.
...” (id. 207983212).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante,
Mateus Lima Marques
, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, afastando a qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial.

A
materialidade
delitiva está
devidamente comprovada
pelo
Auto de prisão em flagrante delito (ID. 285161455),

A
boletim de ocorrência (ID.
285161456
), auto de apreensão (ID.
285161459
), termo de reconhecimento de objeto (ID.
285161463
)
,

auto de avaliação indireto

(ID.
285161482
)
e pelo relatório policial (ID. 285161492)
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA RECEPTAÇÃO

A defesa pleiteia a desclassificação do delito de furto qualificado para o crime de receptação, argumentando que não há provas suficientes de que o apelante tenha participado da subtração dos bens, mas apenas de que os recebeu posteriormente, confessando apenas esta conduta.

O pleito não merece acolhimento.

A desclassificação do crime de furto para receptação somente é possível quando não há elementos probatórios suficientes para demonstrar que o agente participou da subtração do bem, mas apenas que o recebeu posteriormente, sabendo ser produto de crime.

No caso em análise, o conjunto probatório é robusto e coerente no sentido de demonstrar que o apelante efetivamente participou da subtração dos bens pertencentes ao estabelecimento comercial da vítima, não havendo que se falar em mera receptação.

Analisando o interrogatório do réu
Mateus Lima Marques em juízo
, observa-se que ele negou a prática do furto, mas admitiu estar na posse dos bens subtraídos, alegando que:
"Eu estava lá no Costa Verde, estava lá no ponto de ônibus. Estava lá no ponto de ônibus do Costa Verde. Realmente um
guri
foi e passou,
n
ão

estava em dívida
que um
guri
foi e passou, chamou para ir lá, mas não entrei no estabelecimento"
. Afirmou ainda que
"O
guri
foi e passou. O
guri
foi e passou com os trens"
, sustentando que sua participação se limitou ao transporte dos objetos, sem conhecimento da origem ilícita dos bens.

A
vítima João Clayton da Silva Campos
, por sua vez, relatou em juízo que
"eu fui avisado pela guarnição que pegou eles, né. A Polícia militar. E pegaram ele perto do local, uns vai dar acho que uns 200 metros, 300 metros,
tava
com tudo num saco, né. Tavam no saco na costa"
. Acrescentou ainda que
"eram três pessoas"
que praticaram o furto, conforme visualizado nas imagens de segurança do estabelecimento.

O
policial militar Adelmo Antônio do Prado
, ouvido em juízo, confirmou que
"chegou informação via telefone, né. De que tinham subtraído lá... a Arena
Cabrô
na verdade é do
Cabrô
aquilo lá. E aí tinha
m arrombado o local, tal. E o proprietário tinha visto pelas câmeras"
. Acrescentou que
"Quando foi abordado acho que é
Japô
, o apelido dele, próximo da rotatória de frente ao posto e que isso tudo fica próximo ao posto no final da Alzira Santana. Chegou a falar que tinha
dois comparsa
s
dele e tal, e foi entregue material tudo dentro de uma sacola que já estava lá na rotatória com ele,
os outros dois fugiram (...)
tava
tudo quebrada as portas de ferro
"
.

O
policial militar Evaldo Marques de Oliveira
corroborou a versão apresentada, afirmando em juízo que
"ele não negou não, ele disse eu realmente peguei lá"
, referindo-se à confissão do réu no momento da abordagem, embora o acusado não tenha informado quem eram os outros dois comparsas.

A versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial, de que apenas aceitou transportar os objetos sem ter participado da subtração, não encontra respaldo no conjunto probatório.

Ao contrário, sua prisão em flagrante nas proximidades do local do crime, na posse dos bens subtraídos, somada aos depoimentos coerentes dos policiais e da vítima, formam um conjunto probatório sólido que demonstra sua efetiva participação no crime de furto.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal:

"
N
ão
há falar em absolvição do crime de furto qualificado, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, se autoria delitiva atribuída ao recorrente ressai comprovada por meio do depoimento da vítima e dos dizeres dos policiais militares que, em juízo, confirmaram a prisão em flagrante do agente na posse da res furtiva, instantes após a subtração patrimonial, particularidade a qual, à luz da jurisprudência deste e. Tribunal, enseja a presunção de autoria e inversão do ônus da prova, não cumprido a contento pela i. defesa. E em sendo comprovada a autoria do crime de furto, descabe proceder a desclassificação da conduta para o delito de receptação."
(NU 0002909-89.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte
do apelante
, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar o arcabouço de elementos que, de maneira coesa e harmônica, comprova o evento criminoso atribuindo
ao apelante
.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Acresça-se que,
o apelante, preso em flagrante em poder dos bens subtraídos, logo após,
faz-se imperiosa manter a condenação pelo delito de
furto qualificado

“quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”
(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021).

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria
do crime imputado

ao apelante
, tudo a confirmar a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de
policiais,
desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

DA DOSIMETRIA DA PENA

1. DA PENA-BASE

A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal.

O pleito não merece conhecimento.

Na
primeira fase
da dosimetria, o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não encontrando elementos desfavoráveis ao réu, razão pela qual
fixou a pena-base no mínimo legal
, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão:

"Com tais ponderações, constatada a presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão."

Verifica-se, portanto, que a pena-base já foi fixada no mínimo legal,
não havendo interesse recursal neste ponto
, uma vez que a pretensão já foi atendida na sentença.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

O pleito não merece acolhimento.

Para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, é necessário que o agente admita a prática do crime que lhe é imputado, contribuindo para a elucidação dos fatos. No caso em análise,
o apelante não confessou a prática do crime de furto
, mas apenas
admitiu estar na posse dos bens subtraídos
, negando, contudo, ter participado da subtração.

Conforme consta na sentença:

"Sob o crivo do contraditório, o réu Matheus Lima Marques admitiu sua participação no ponto em que aceitou o chamado de terceiros para se dirigir ao comércio Arena do Cabro, mas disse que a porta já estava arrombada e que os bens estavam embalados em sacos plásticos. Contou que sua função se restringiu ao transporte dos objetos até um ponto de ônibus. Negou ter ciência da origem ilícita e que os autores do delito são pessoas em situação de rua."

Verifica-se, portanto, que o apelante não confessou a prática do crime de furto, mas apresentou versão diversa dos fatos, alegando ter apenas transportado os objetos, sem participar da subtração. Tal versão, como já demonstrado, não encontra respaldo no conjunto probatório.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a confissão parcial ou qualificada, que não contribui para a elucidação dos fatos ou que apresenta versão diversa daquela comprovada nos autos, não enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Nesse sentido:

"A confissão qualificada, na qual o agente admite a autoria do delito, mas alega excludente de ilicitude ou de culpabilidade, não autoriza a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal." (
AgRg
no
AREsp
1.767.616/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020)

Portanto, não tendo o apelante confessado a prática do crime de furto, mas apenas apresentado versão diversa dos fatos, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

3. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A defesa pleiteia a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico.

O pleito não merece acolhimento.

O magistrado sentenciante fixou o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, considerando a reincidência do apelante:

"Presente a agravante REINCIDÊNCIA, dada a condenação nos autos 1026813-29.2021.8.11.0002, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão pelo crime de roubo e 06 (seis) meses de detenção pelo delito de direção perigosa, com o trânsito em julgado em 06/09/2022 (GEP n. 1026813-29.2021.8.11.0002)."

A fixação do regime inicial semiaberto está em consonância com o disposto na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
"

No caso em análise, embora as circunstâncias judiciais tenham sido favoráveis ao apelante, sua condição de
reincidente
justifica a fixação do regime inicial semiaberto, não havendo que se falar em regime mais benéfico.

Portanto, deve ser mantido o regime inicial semiaberto fixado na sentença.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025